Tribunal: TJMT
Processo: 0016088-04.2019.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016088-04.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO SILVA - CPF: 024.228.149-48 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), CELIA MARIA DEL BEL - CPF: 838.594.039-15 (VÍTIMA), TALITHA DEL BEL - CPF: 037.258.611-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO, EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO
§ 2º, DO ART. 303
– NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Para configurar situação presente no §2.º do art. 303 do CTB de basta
a condução de veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa provoque na vítima lesão corporal grave ou gravíssima.

O disposto no artigo 304 do CTB, configura-se quando o condutor deixa de prestar imediato socorro a vítima, no local do acidente.

Para praticar situação presente no art. 305 do CTB, basta que o condutor se afaste do local do acidente, isso ocorre quando empreende fuga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Ricardo Silva
, como incurso nas sanções dos artigos 303, § 2º, 304, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes, à pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direito, bem como pagamento 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, ao argumento de que não houve comprovação que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada em relação ao crime do art. 306 do CTB, e ausência de dolo (não consciência do acidente) dos crimes previstos nos artigos 304 e 305 do CTB, e também requer, a desclassificação do crime do art. 303 § 2º, para o mesmo tipo exposto no caput do artigo, do CTB, ao argumento de que não ficou comprovado o estado de embriaguez.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168139645).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 172784676) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Fato 1 – No dia 08 de junho de 2019, por volta das 21h00min, na Avenida Mauá, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RICARDO SILVA
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor
Ford Corcel, placas AIW-6988, cor branca,
com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, conforme depoimento dos policiais.

Fato 2 – Do mesmo modo, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 01
º fato, o denunciado
RICARDO SILVA
, com imprudência, praticou lesão corporal culposa na condução do seu veículo automotor
Ford Corcel, placas AIW-6988, cor branca,
em desfavor a vítima
Célia Maria Del Bel,
causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico anexo.

Fato 3 – Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do
02
º fato, o denunciado
RICARDO SILVA
, com consciência e vontade, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Fato 04 – Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
RICARDO SILVA
, com consciência e vontade, deixou de prestar socorro imediato as vítimas
Célia Maria Del Bel e Talitha Del Bel,
bem como de solicitar auxílio à autoridade pública. [...]”

Inicialmente, a defesa alega que não houve comprovação nos autos de que o réu estivesse com a capacidade psicomotora alterada, razão pela qual requer sua absolvição do delito do artigo. 306, caput, do CTB.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais militares, bem como as declarações das vítimas.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar Natan Vieira, que relatou a visível condição de embriaguez do acusado, pois, possuía dificuldade de locomoção, dificuldade para se comunicar, forte odor etílico, além de ter confessado ter ingerido bebida alcoólica, e ao que se recorda, o acusado se recusou a fazer o bafômetro.

Além disso, temos a confissão do réu sobre a ingestão de bebida alcoólica:

“[...] Apenas duas garrafinhas pequenas de vodka, porém, não ficou bêbado, sendo que o álcool ingerido não lhe causou qualquer efeito. [...]”

Como se vê, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Outrossim, requer ainda a defesa, a desclassificação do crime previsto no
§2.º do art. 303 do CTB, para o exposto no caput, do mesmo artigo, contudo razão não lhe assiste, visto que conforme ficou comprovado acima, o réu fez ingestão de bebida alcoólica,
estando com a capacidade psicomotora alterada.

Para configurar situação presente no §2.º do art. 303 do CTB basta
a condução de veículo
com capacidade psicomotora alterada,
sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, que provoque na vítima lesão corporal grave ou gravíssima, o que ocorreu
in casu
, conforme laudo acostado em Id. 168146692, na vítima Celia Maria.

A propósito, tendo o réu confessado a ingestão de bebida alcoólica,
e existindo prova testemunhal que confirme a sua capacidade alterada,
não há como desclassificar a conduta
§2.º,
para a do “caput” do mesmo artigo.

Com relação ao pedido da defesa, de absolvição dos artigos 304 e 305 do CTB, mais uma vez razão não lhe assiste, pois conforme a própria vítima Talitha relatou, veja:

“[...]Promotor: Mas em algum momento você recorda, do réu parar e tentar ajudar vocês?

Talitha: Não, somente populares que estavam no local

Promotor: E segundo contaram para você, as pessoas tiveram que ir atrás dele, por que ele fugiu?

Talitha: Aham [...]”

Além disso, temos o depoimento do policial militar Nathan, que relatou,
verbis
:

“[...] A gente foi acionada, via 190, onde foi informado que um veículo, que possivelmente o condutor estava sob efeito de álcool, veio ai a colidir com uma motocicleta, causando ai lesões na mulher da motocicleta, rapidamente a gente deslocou até o local, quando a gente chegou no local, o outro veículo já não se encontrava, só estava a motocicleta e as vítimas né, e ai, com informação de terceiros que visualizaram toda a situação, acabou nos informando ai, que o veículo tinha evadido do local, que conseguiu acompanhar o veículo até um certo ponto, e nos mostrou para onde o veículo tinha deslocado, saímos em diligência né, após a chegada da equipe médica, saímos em diligência na tentativa de localizar esse veículo que ocasionou o acidente, até para constatar se o condutor estava sob efeito de álcool, como foi informado, até que com as características do veículo, a gente conseguiu visualizar ele em uma residência, a gente conseguiu fazer contato com o proprietário que ele se fez presente, e a gente já observou que ele estava sob efeito de álcool, a gente informou ele o que tinha ocorrido que ele tinha ocasionado vítimas, e realmente ele falou para gente que realmente tinha feito o uso de álcool e que realmente tinha se envolvido nesse acidente. [...]”

Outrossim, em delegacia o acusado, relatou que,
verbis:

“[...]Que fiquei desesperado e acabei por não prestar socorro as vítimas. [...]”

Logo, o disposto no artigo 304 do CTB, configura-se quando o condutor deixa de prestar imediato socorro a vítima, no local do acidente. Já, para praticar situação presente no Art. 305 do CTB, basta que o condutor se afaste do local do acidente, isso ocorre quando empreende fuga.

Portanto, tendo o réu ciência do acidente e tendo fugido do local e não prestando socorro às vítimas, verifica-se que as condutas se amoldam perfeitamente ao disposto no art. 305 e 304 respectivamente do CTB, assim, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de evadir do local do acidente se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 305 do CTB,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta.” (TJMT, AP NU 0000216-80.2018.8.11.0055)

“Resta impossibilitada

a absolvição do acusado, se não há

dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída.”
(TJMT, AP NU 1008924-63.2022.8.11.0055) (destaquei)

(N.U 0014127-28.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

“[...]“
Estando comprovado que após ao acidente o réu evadiu do local sem prestar imediato socorro à vítima, impõe-se a condenação dele pelo crime previsto no artigo 304 do CTB [...].” (TJMG, Ap nº 1.0525.13.021750-4/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 21.2.2018)

“[...]
O fato das vítimas terem sido socorridas por terceiras pessoas não exime a responsabilidade do ora apelante, conforme expressa redação do parágrafo único do art. 304 da Lei 9503/97. Assim, não há falar em ausência de dolo por parte do acusado, tampouco em insuficiência de provas, na medida em que restou devidamente comprovado que o réu, na ocasião do acidente, deixou de prestar imediato socorro às vítimas [...].”
(TJRS, Ap nº 70045883121 - Relator: Des. Rosane Ramos de Oliveira – 9.2.2012)

(N.U 0001841-24.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (destaquei)

Assim, a tese apresentada não encontra respaldo, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a conclusão de sua inocência.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023